Tribunal: TJSP
Processo: 1041435-22.2015.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento de medicamento para tratamento de doença no olho esquerdo. Sentença de procedência. Manutenção. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência da autora para aquisição dos medicamentos. Direito

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento de medicamento para tratamento de doença no olho esquerdo. Sentença de procedência. Manutenção. Inicial que traz documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a hipossuficiência da autora para aquisição dos medicamentos. Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Fornecimento de medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1041435-22.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
2
APELAÇÃO No 1041435-22.2015.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
VOTO No 15092
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MEDICAMENTO. Impetrante que requer o fornecimento
de medicamento para tratamento de doença no olho esquerdo.
Sentença
de
procedência.
Manutenção.
Inicial
que
traz
documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir a
imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a
hipossuficiência da autora para aquisição dos medicamentos.
Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na Constituição
Estadual. Normas de eficácia imediata. A saúde constitui direito
público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Fornecimento de
medicamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição
do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento dos
preceitos constitucionais. Precedentes. Sentença mantida. Remessa
necessária não provida.
Trata-se ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria dos
Anjos de Oliveira em face da Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio do
qual busca, a autora, o fornecimento dos medicamentos descritos na inicial.
Liminar deferida às fls. 30, “para determinar que o
requerido forneça imediatamente à autora o medicamento pleiteado na
petição inicial”.
Após a suspensão do feito, enquanto se aguardava o
julgamento do Tema 106 pelo STJ, a sentença de fls. 143/150 julgou
procedente a ação, “para CONDENAR o MUNICÍPIO DE GUARULHOS ao
fornecimento gratuito do medicamento indicado na inicial, qual seja:
principio
ativo
'ranibizumabi',
possibilitando
o
fornecimento
de
medicamentos genéricos ou similares, sem vinculação de marca específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
3
desde que não sejam proibidos de forma expressa e fundamentada pelo
médico que acompanha o tratamento, enquanto houver prescrição médica,
julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I do C.P.C”.
O prazo para interposição de recursos voluntários
transcorreu in albis (fls. 155).
Sentença sujeita à remessa necessária.
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, é preciso ressaltar que a tese fixada no
Tema 106 do STJ (Recurso Especial no 1.657.156) não se aplica ao presente
caso, já que, em sede de embargos de declaração, o C. Superior Tribunal de
Justiça alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial
repetitivo, nos seguintes termos: “Modula-se os efeitos do presente repetitivo
de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.
Como se vê, os critérios estabelecidos no referido Tema
devem ser exigidos nos processos judiciais distribuídos a partir de
04/05/2018, hipótese diversa da dos autos em questão.
No mérito, a remessa necessária não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
4
É cediço que compete ao Estado, em sentido genérico,
garantir a prestação do direito à saúde, em atendimento disposto no artigo 196
e 197 da Constituição Federal, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
Além disso, conforme sedimentado na jurisprudência deste
Tribunal, e posteriormente decidido pelo Supremo Tribunal Federal com
repercussão geral, a ação para fornecimento de medicamento pode ser
proposta em face que qualquer ente da Federação, tratando-se de
responsabilidade solidária:
Súmula 37 TJSP: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF,
RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julg. 05/03/2015, Tema
de Repercussão Geral n.o 793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
5
No caso dos autos restou demonstrado que a autora
necessita dos medicamentos descritos na inicial para tratamento da própria
saúde, conforme se observa dos documentos juntados às fls. 16/18, em
especial a declaração médica de fls. 17, que afirma que a paciente possui
“doença grave com risco de cegueira” e necessita de “aplicações mensais de
Lucentis (Ranibizumabe) 10mg/ml 1 ampola a cada 30 dias, durante 03
meses no olho esquerdo [...]”.
Isto é, tal documentação possui legitimidade probante
suficiente para, no caso concreto, comprovar a imprescindibilidade do
medicamento solicitado à saúde do autor, somada, ainda, à hipossuficiência
financeira, já que, segundo consta da carteira de trabalho, recebe por volta de
um salário mínimo por mês (fls. 13/14). Trata-se de documentação produzida
por profissional regularmente credenciado, que goza de presunção de
idoneidade técnica e de veracidade sobre a necessidade do paciente, e que
sequer foram impugnados pela apelante nas razões recursais.
Note, ademais, que a comprovação da ineficácia de
medicamento alternativo oferecido pelo SUS é um requisito que passou a ser
obrigatório após o julgamento do Tema 106 pelo STJ, que, como já
mencionado acima, não se aplica ao presente caso. Dessa forma, diante da
existência de relatório médico em que se reconhece a necessidade do
tratamento, cumpre reconhecer o direito do autor ao fornecimento de todos os
medicamentos, já que “a escolha do fármaco ou do melhor tratamento
compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente,
podendo ser um profissional particular ou da rede pública, pois o que é
imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
6
hipossuficiência” (STJ, AgInt no AREsp 405126 / DF, Primeira Turma, Rel.
Min. Gurgel de Faria, j. DJe 26/10/2016).
E a hipossuficiência também está demonstrada, já que o
valor elevado do medicamento (fls. 28/29) contrasta com o baixo salário da
autora, que, como visto, percebe mensalmente por volta de um salário
mínimo. Aliás, foram-lhe deferidos os benefícios da gratuidade judiciária, o
que reforça a convicção quanto à impossibilidade de arcar com o custo dos
medicamentos.
Nesse cenário, não se pode negar o direito à vida, nem se
pode ignorar que a Constituição da República, em seu artigo 6o, afirma que a
saúde é um direito social, cabendo ao Estado garanti-lo, conforme já
mencionado acima.
Importante ressaltar, ainda, que o art. 196 da Constituição
da República não é norma meramente programática. O direito à saúde ali
insculpido é direito fundamental consagrado na Carta Magna, não podendo
ficar seus mandamentos ao alvedrio do Administrador que, ao se omitir, pode
simplesmente torná-lo inócuo. E tal direito não se limita ao tratamento
padronizado ou constante da relação do SUS, o que seria forma alternativa
para submeter, novamente, à Administração, a obrigação ou não de cumprir o
mandamento constitucional.
A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
7
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
No mesmo sentido apontam a Lei no. 8.080/90 e a LC n°. 791/95.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o, da CR) ou as normas e princípios que versam
sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de responsabilidade fiscal
(LC n.o 101/2000). Trata-se apenas de garantir o cumprimento do disposto no
artigo 196, da Constituição da República e evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde da autora. E esses objetivos não podem ser
preteridos em razão de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição,
não havendo que se falar em infração ao princípio da isonomia ou da reserva
do possível.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em relação aos
direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo
Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão.
Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor para
arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos
universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado,
deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de
cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
8
portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos”.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário interferir
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários
dos serviços públicos.
Em outras palavras, não se trata de invasão da seara
administrativa pelo Poder Judiciário, mas sim de garantir direito fundamental
insculpido na Constituição da República e que, de outra forma, estaria sendo
negado pelo próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de
invasão de Poder, ao desconstitucionalizar direitos por meio de seu
descumprimento.
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
PROCESSO
Cirurgia
e
Exames

Fornecimento

Ilegitimidade de parte: Há responsabilidade solidária do
município, do estado-membro e da União, bastando a presença
de qualquer dos entes para que se aperfeiçoe a legitimidade
passiva. PROCESSO Cirurgia e Exames Fornecimento
Possibilidade:
O Estado tem o dever constitucional de
fornecer medicamento ou equipamento indispensável para o
tratamento a todos, propiciando o acesso igualitário à
assistência
médica
e
farmacêutica.
(AC
0001964-
90.2014.8.26.0534, 10a Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa
Ramos Marques, j. 02/09/2019)
MEDICAMENTOS. Jundiaí. Artrose. Gonartrose. Osteoporose.
Diabetes. Hipertensão. Prolia - Solução Injetável (uma dose a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
9
cada seis meses). Calcitotal 100mg. Condres 40mg. Addrera
D3 7.000 UI. Glucoreumin 1500mg. Fornecimento. Multa
cominatória. Honorários advocatícios.
1. Medicamentos.
Fornecimento. Responsabilidade. O Sistema Único de Saúde a
que se pede ajuda é organizado em níveis de hierarquia
conforme a complexidade, de modo que os integrantes se
responsabilizam pela prestação do que lhes cabe, mas não de
tudo. Não contraria a Constituição; ao contrário, atende aos
art. 196 e 198, a distribuição das ações de saúde entre os
níveis hierárquicos que compõem o sistema. Os medicamentos
pleiteados
são
de
custo
relativamente
baixo e não
comprometem o orçamento do município de Jundiaí, que não
trouxe argumento de fato capaz de se opor ao pedido. 2.
Medicamentos. Fornecimento. Necessidade. Os relatórios e
receituários médicos comprovam a necessidade da autora; e a
prescrição por médico particular e não padronização dos
fármacos não são óbices ao fornecimento do que foi receitado.
A jurisprudência assente deste tribunal e dos Tribunais
Superiores privilegia o direito à saúde garantido no art. 196 da
CF; e a relevância dos fundamentos do pedido que tem assento
no art. 6o da LF no 8.080/90. Ofensa ao art. 2o da CF e à LC no
101/00 que não se entrevê. 3. Medicamentos. Fornecimento.
Tema STJ no 106. Os medicamentos pedidos pela autora
possuem registro na ANVISA; há incapacidade financeira da
requerente para arcar com os custos dos fármacos; e os
elementos que instruem os autos denotam a necessidade dos
medicamentos requeridos e ineficácia para o tratamento dos
fármacos dispensados pela rede pública de saúde, conforme se
depreende dos relatórios e receituários acostados à inicial e
apresentados na via recursal. 4. Multa cominatória. Doutrina
e jurisprudência admitem a sanção por descumprimento da
obrigação de fazer contra o Poder Público; mas o valor e a
periodicidade destoam do que a Câmara tem aplicado.
Readequação como medida de rigor.
5. Honorários
advocatícios. A verba honorária fixada na sentença é razoável
e não comporta redução. Procedência em parte. Recurso
oficial
e
do
município
parcialmente
providos.
(AC
1016489-17.2018.8.26.0309, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. 16/09/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Medicamento. Doença cardíaca.
Artrose. Osteoporose. Verapamil 80mg. Losartan 50mg.
Somalgin Cardio 81. Furosemida 40mg. Artico. Fosamax D
5600. Arflex. Deocil. Omeprazol. Preliminar de ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
10
passiva e cerceamento de defesa por ausência de prova
pericial afastada. Responsabilidade solidária. Necessidade dos
medicamentos. Incumbe aos entes federados propiciarem o
atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado.
Inteligência
do
artigo
196
da Constituição Federal. Hipossuficiência demonstrada. Multa e honorários
advocatícios mantidos. Sentença de procedência. Manutenção.
Recurso não provido. (AC 1000267-19.2016.8.26.0543, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Galizia, j. 26/08/2019)
APELAÇÕES OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de
bomba de infusão de insulina, medicamento e insumos para
tratamento de Diabetes Mellitus tipo I
Cabe ao Estado
propiciar o fornecimento de tratamento prescrito Artigos 5o e
196 da Constituição Federal Obrigação solidária dos entes
públicos É necessário que esse direito venha a ser respeitado
e implementado pelo Estado, destinatário do comando
Constitucional Inaplicabilidade do Tema 106 STJ Isenção
de custas (art. 141, §2o, da Lei no 8.069/1990) Insulina Lispro
incorporada ao SUS - Honorários advocatícios Recurso que
versa exclusivamente sobre honorários, não havendo pretensão
para o pedido de reforma em nome do adolescente Caráter
personalíssimo da gratuidade concedida à parte Instado a
efetuar o preparo, quedou-se inerte o interessado Deserto o
recurso Recurso oficial, provido, em parte, voluntário da
Fazenda Estadual improvido e não conhecido o apelo da
advogada do autor. (AC 1006156-83.2018.8.26.0348, Câmara
Especial, Rel. Magalhães Coelho, j. 26/03/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
DIREITO À SAÚDE. Dispensação dos medicamentos Diovan,
Selozok, Diamicron, Glifage e Diacqua para o tratamento de
diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Mérito.
Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da
constituição federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa
humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela
conduta abusiva da administração pública. Quadro de saúde,
necessidades e condições particulares de cada indivíduo que
devem ser observados, em cada caso concreto. Medicamentos
não incluídos na lista do RENAME, exceto os genéricos do
Selosok, Diacqua, Diamicron e Glifage. Feito distribuído em
28/02/2014. Desnecessidade de aplicação dos requisitos
estabelecidos pelo tema 106 do STJ. Pleito de disponibilização
de
medicamentos
corretamente
acolhido.
Honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041435-22.2015.8.26.0224 -Voto no 15092
11
advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos do art.
85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. APELO DO MUNICÍPIO E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO. (AC 0000782-71.2014.8.26.0210, 13a Câmara
de Direito Público, Rel.a Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
24/03/2020)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa
necessária.
MARCELO SEMER
Relator